Tribunal: TJDFT
Processo: 0735135-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO). CONCURSO DE CRIMES. AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei 9.099/95 prevê que compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos.
2. Ocorrendo concurso material ou formal de infrações deve ser observado o somatório das penas máximas abstratamente cominadas a fim de se determinar o Juízo competente: caso a soma das penas supere 2 (dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial, sendo competente o Juízo Criminal comum.
3. Diante da prática, em tese, do crime de coação no curso do processo, cuja pena máxima supera dois anos, não há falar em incidência da Lei 9.099/95.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.